Tribunal: TJES
Processo: 0011213-21.2017.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011213-21.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL.
OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE.
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE
HONORÁRIOS
EM FAVOR DA
DEFENSORIA PÚBLICA. ENTE PÚBLICO
ESTADUAL
. CABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
TEMA 1.002 DO STF. VERBA DE SUCUMBÊNCIA DESTINADA AO FUNDO DE APARELHAMENTO DA DEFENSORIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
fixação dos honorários, atendeu ao Princípio da Causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.
Precedente do STJ.

2.
Conforme
deliberou
,
recentemente, o excelso S upremo T ribunal F ederal,
no julgamento do

R
ecurso
E
xtraordinário
1.140.005/RJ
(Tema 1.002)
,
submetido à sistemática de repercussão geral,
no qual reafirmou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União, de maneira que não há impedimento para o recebimento de honorários de sucumbência,
pois a
Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo,
e, com isso foi superada a
tese da confusão
(
artigo 381 do Código Civil de 2002
).

3.
Outrossim, não procede o argumento do ente público apelante no sentido de que a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública viola a Lei Complementar nº 55/94, que prevê em seu art. 42, inciso V, a vedação de percepção, pelo Defensor Público, a qualquer pretexto, de honorários advocatícios, pois, neste caso, a fixação se dará em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do
Estado do Espírito Santo
(FADEPES), e não em benefício do Defensor atuante nos autos. Aliás, a própria Lei Complementar invocada pelo recorrente expressamente prevê, em seu art. 1º-F, inciso V, que constituem receitas da Defensoria Pública do ES os honorários decorrentes da defesa técnica revertidos ao FADEPES, o que corrobora o afastamento da tese ora enfrentada.

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

O SR. DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO:-

Acompanha o Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS:-

Acompanha o Relator.

*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

PROCESSO Nº 0011213-21.2017.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Como relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença de fls. 86/89v, proferida pelo magistrado Dr. FERNANDO CARDOSO FREITAS da 1ª Vara de Família, Órfãos e Sucessões da Comarca de Linhares, que, na ação de obrigação de fazer ajuizada por
R. M. D. A.
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo
em face do ente
estadual
apelante,
MUNICÍPIO DE LINHARES
e
E
.
M. D. A.
,
julgou procedente o pedido da inicial, para confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que os entes públicos requeridos fornecessem, solidariamente, os meios necessários para tratamento de dependência química à pessoa natural requerida, além de condenar o ente público apelante ao pagamento de R$ 500,00 a título de honorários advocatícios, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Em suas razões recursais (
fls. 119/125
) o apelante
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
sustenta, em resumo,
(i)
que não seria possível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios à defensoria pública quando essa atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença, nos termos da súmula 421 do STJ e do art. 381 do Código Civil;
(ii)
que a Lei Complementar Estadual nº 55/94 obsta expressamente a percepção de honorários advocatícios por parte dos Defensores Públicos Estadual.

Ao final, postula pelo provimento do recurso, para reformar a sentença no sentido de não condenar o
apelante
em honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Contrarrazões da Defensoria Pública
em fls. 126/133 dos autos,

pleiteando o desprovimento do apelo interposto pelo ente
estadual
.

Trata-se, na origem
,
de ação de obrigação de fazer, ajuizada por
R.M.D.A
.
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo, em face do
MUNICÍPIO DE
LINHARES
,
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e
E
.
M.D.A.
, pugnando para que aos primeiro e segundo requeridos providenciem a imediata internação
d
a pessoa natural requerida
em clínica especializada em saúde mental adequada para tratamento de dependentes químicos.

O magistrado
a quo
julgou procedente o pedido da inicial, para confirmar a decisão que deferiu a tutela de urgência e determinou que os entes públicos requeridos fornecessem, solidariamente, os meios necessários para tratamento de dependência química à pessoa natural requerida,
tendo ainda,
condenado o
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de R$ 500,00
(quinhentos reais)
a título de honorários advocatícios, em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo.

Pois bem
.
Inicialmente, ressalta-se que, a
fixação dos honorários, atendeu ao
p
rincípio da
c
ausalidade,
segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. Sobre o tema, é
a jurisprudência do STJ:

[...]
“A responsabilidade pelo pagamento de honorários e custas deve ser fixada com base no princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes, sendo cabível, assim, a majoração nesta instância superior”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.212.029/DF, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023).

Na espécie, revela-se indubitável que o
apelante
deu causa ao ajuizamento desta demanda, vez que não cumpriu com o seu dever constitucional de garantir a saúde da parte beneficiária, bem como apresentou contestação nos autos, pugnando pela improcedência da demanda.

Neste particular, vale registrar a pacífica jurisprudência pátria no sentido de que
“a
União, o Estado, o Distrito Federal e os
Municípios
, entes que compõem o Sistema Único de Saúde, detêm dever comum para cuidar da saúde e assistência pública, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal.”

(TJES, Classe: Remessa Necessária, 047130097430, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016).

Registra-se ainda, que,
nos termos do
artigo 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94 dispõe que
“São funções institucionais da Defensoria Pública, executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, inclusive quando devidas por quaisquer entes públicos, destinando-as a fundos geridos pela Defensoria Pública e destinados, exclusivamente, ao aparelhamento da Defensoria Pública e à capacitação profissional de seus membros e servidores”.

Por sua vez, o Código de Processo Civil, em seu artigo 185, dispõe que
“A Defensoria Pública exercerá a orientação jurídica, a promoção dos direitos humanos e a defesa dos direitos individuais e coletivos dos necessitados, em todos os graus, de forma integral e gratuita”.

Não se pode olvidar, ainda, que atuação da Defensoria foi elevada à categoria dos direitos e garantias fundamentais nos termos do artigo 5º, LXXIV da Constituição Federal, segundo o qual
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”.

Nesses termos,
deve-se considerar que
a função da Defensoria se aproxima muito mais da advocacia, já que primordialmente exerce a orientação jurídica aos necessitados,
de modo que, que a
própria lei que organiza e disciplina a carreira do defensor público traz expressamente a função de executar e receber as verbas sucumbenciais decorrentes de sua atuação, ou seja,
confere
a defensoria pública
o direito de cobrar e receber os honorários sucumbenciais que decorram de sua atuação na esfera judicial.

Importa salientar que, recentemente, o excelso Supremo Tribunal Federal julgou o Recurso Extraordinário 1.140.005/RJ (Tema 1.002), submetido à sistemática de repercussão geral, no qual reafirmou a autonomia administrativa, funcional e financeira das Defensorias Públicas dos Estados e da União, de maneira que não há impedimento para o recebimento de honorários de sucumbência, pois a Defensoria Pública tornou-se órgão constitucional autônomo, sem subordinação ao Poder Executivo, e, com isso foi superada a tese da confusão (artigo 381 do Código Civil de 2002). Vejamos:

Tese fixada:
I. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; II. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.(RE 1140005, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL – MÉRITO. Divulgado: 15-08-2023. Publicado: 16-08-2023).

Vale pontuar, ainda, que consta no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal que o acórdão proferido nos autos do RE 114005/RJ foi devidamente publicado no dia 16.8.2023.

Ademais, conforme a jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp 1.645.165/PB, Primeira Turma, DJe 24.11.2021).

Corrobora-se que, tanto o C. Superior Tribunal de Justiça e este Tribunal de Justiça já estão aplicando a tese firmada pelo STF:

[...] III – Recentemente, o Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE n. 1.140.005/RJ, ao considerar a autonomia administrativa, funcional e financeira atribuída à Defensoria Pública, concluiu pela ausência de vínculo de subordinação ao poder executivo, e consequente superação do argumento de confusão patrimonial, definindo tese que assegura o pagamento de honorários sucumbenciais à instituição, independentemente do ente público litigante, os quais devem ser destinados, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, sendo vedado o rateio dos valores entre os membros (Tema 1.002/STF). IV – Cabível, portanto, a condenação do ente federado ao pagamento de verba sucumbencial à Defensoria Pública. V – Recurso especial provido. (REsp n. 2.089.489/GO, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

[...] 2.Todavia, recentemente, no julgamento finalizado em 23.06.2023, o Plenário do Supremo Tribunal de Justiça, por unanimidade, no julgamento virtual do RE 114005 iniciado em 16.06.2023, e sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso, entendeu pela superação do argumento da confusão, e por conseguinte, da Súmula 421/STJ, concluindo por fixar as seguintes teses de julgamento (Tema 1.002), as quais detêm força vinculante: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Portanto, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual, ainda assim é cabível a sua condenação ao pagamento de honorários, destinados ao aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJES. Data: 28/Aug/2023. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 0004094-18.2019.8.08.0069. Magistrado: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSORIA PÚBLICA EM AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - RECURSO PROVIDO. 1. A Defensoria Pública possui orçamento próprio e autonomia para geri-lo. Dentro desse contexto, inexiste confusão patrimonial quando o Poder Público é condenado a pagar honorários em favor da Instituição considerando que os recursos da Defensoria Pública não se confundem com aqueles do ente federativo. 2. No dia 26/06/2023, o Plenário do Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral (Tema 1.002), fixando, à unanimidade, as seguintes teses: ”1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”. 3. Recurso conhecido e provido. (TJES. Data: 15/Aug/2023. Órgão julgador: 3ª Câmara Cível. Número: 0000372-43.2020.8.08.0003. Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA. Classe: APELAÇÃO CÍVEL. Assunto: Assistência Judiciária Gratuita).

Outrossim, não procede o argumento do ente público apelante no sentido de que a fixação de honorários em favor da Defensoria Pública viola a Lei Complementar nº 55/94, que prevê em seu art. 42, inciso V, a vedação de percepção, pelo
Defensor Público
, a qualquer pretexto, de honorários advocatícios, pois, neste caso, a fixação se dará em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do
Estado do Espírito Santo
(FADEPES), e não em benefício do Defensor atuante nos autos.

Aliás, a própria Lei Complementar invocada pelo recorrente expressamente prevê, em seu art. 1º-F, inciso V, que constituem receitas da Defensoria Pública do ES os honorários decorrentes da defesa técnica revertidos ao FADEPES, o que corrobora o afastamento da tese ora enfrentada.

Por tudo que foi exposto
,
CONHEÇO
d
o presente recurso e
no mérito

NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do §11 do artigo 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais arbitrados
para o valor de R$
7
00,00 (
setecentos
reais).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)